Tribunal: TJES
Processo: 5014044-97.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014044-97.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: SILVIA CLAUDIA PAULO DONATTI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014044-97.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: SILVIA CLAUDIA PAULO DONATTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR E INEXISTÊNCIA DE ESTORNO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PERTINENTE.. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição do montante de R$ 1.192,07. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo das próprias telas trazidas pela parte autora em sua petição inicial que houve estorno do valor pago pelo produto adquirido junto à plataforma da Recorrente, o que é corroborado ainda pelo estabelecimento de expedientes de cobrança pelo próprio Recorrente a respeito da transação (o que, por óbvio, não aconteceria acaso a empresa tivesse sido paga).

(3). No ponto, ressalta-se que a comprovação da existência ou não de cobrança e eventual estorno incumbe à parte autora, haja vista que a parte ré não possui ingerência quanto às faturas de cartão de crédito da consumidora, tratando-se de prova diabólica em relação ao Recorrente e de fácil acesso à Recorrida, que, no entanto, descumpriu com o ônus que lhe incumbia em demonstrar a efetiva cobrança do débito impugnado (art. 373, I, CPC), razão pela qual não merece subsistir a reparação material comandada na hipótese.

(4). Por outro lado, incontroverso que as cobranças referentes à transação cancelada seguiram sendo realizadas (porém não descontadas) em que pese o cancelamento do pedido e o não recebimento do produto, situação que, evidentemente, deflagra ilicitude. Por isso, entendo pela declaração de inexistência do débito cobrado na hipótese, restituindo-se, dessa forma, as partes ao
status quo ante
.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de reparação material da parte autora, mas para declarar inexistente o débito cobrado pela Recorrente referente à transação impugnada nos autos (operação nº 15228004494).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)